Tribunal: TJSP
Processo: 2200958-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE INDICOU QUE O PEDIDO DEVE SER DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 133, CPC) – PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2200958-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante EDSON GODOY, é agravada BRUNA PEREIRA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200958-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: EDSON GODOY
AGRAVADA: BRUNA PEREIRA DE CARVALHO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 17a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40843
COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DECISÃO
QUE
INDICOU QUE O PEDIDO DEVE SER DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 133,
CPC)

PRONUNCIAMENTO
SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO RECURSO DE
QUE NÃO SE CONHECE
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 41 que, em ação indenizatória ora em fase de
cumprimento de sentença, determinou a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 a 137 do
Código de Processo Civil, e, citação dos sócios e pessoa jurídica.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que não existe nos autos nenhuma prova
que possa dar supedâneo ao pedido da exequente, consoante preceitua o artigo
50 do Código Civil, e que, com a efetivação da penhora no rosto dos autos e
com a indisponibilidade do crédito do agravante, a exequente garantiu-se em
receber o seu credito, sendo desnecessário o deferimento de nova garantia ou
de aumento de garantia. Assevera, ainda, que a empresa Avantgard Import Ltda
é de propriedade exclusiva de Wilson Cavino Godoy, o qual não é parte no
presente feito.
Recurso
regularmente
processado,
sem
concessão da liminar (fls. 112) e com contrariedade a fls. 118/130.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto

contra a decisão que, em ação indenizatória ora em fase de cumprimento de
sentença, determinou que a desconsideração da personalidade jurídica seja
instaurada na forma de incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, e,
após cumpridas as formalidades, determinou a citação dos sócios e da pessoa
jurídica.
Alega o agravante que os requisitos elencados
no artigo 50 do Código Civil, para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica inversa, não estão presentes, bem como desnecessidade
da medida.
No entanto, o recurso não deve ser conhecido.
O pronunciamento atacado não tem cunho
decisório, constituindo despacho de impulso com comando que, se cumprido,
instaurará o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos
termos dos artigos 133 e seguintes do Código Civil.
Dessa forma, não conheço do recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR